Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Dúvida razoável sobre a autoria. Reconhecimento informal. Insuficiência probatória. Absolvição mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu os réus, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do CP). O órgão ministerial pugna pela reforma da sentença, sustentando que os réus foram presos em flagrante e reconhecidos pela vítima.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado.
III. Razões de decidir
3. A absolvição dos réus se justifica diante da ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, pois: (i) não foi realizado reconhecimento formal conforme o art. 226 do CPP; (ii) há divergências entre os elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, especialmente quanto ao uso de arma branca; (iii) nenhum bem subtraído foi encontrado em poder dos acusados, sendo o único item recuperado localizado em via pública; (iv) o conteúdo do vídeo captado contradiz parcialmente a narrativa apresentada sobre a abordagem de um dos indivíduos; e (v) os policiais não presenciaram os fatos e tampouco forneceram elementos conclusivos, prevalecendo, assim, a dúvida razoável sobre a autoria, o que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de reconhecimento formal, a inexistência de apreensão dos bens subtraídos em poder dos réus e a inconsistência entre os elementos probatórios e o vídeo captado justificam a absolvição, ante a dúvida razoável quanto à autoria, nos termos do princípio do in dubio pro reo”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII e 226; CP, art. 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1887849, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 4.7.2024.